Tribunal: TJPA
Processo: 0802327-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3389 - Perigo de contágio de moléstia grave
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802327-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL PERES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802327-15.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ ADAUTO TRAVASSOS MOREIRA (OAB/PA 29.320)

PACIENTE: JOSIEL PERES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

É DIREITO DO RÉU APELAR SOLTO SE EM LIBERDADE PERMANECEU AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVER MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA QUE EVIDENCIE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E, POR CONSEGUINTE, A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR;

2. ADEMAIS, APÓS PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, E O CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DE SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO CONCRETA, CONSTITUI PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AGRAVAR INDEVIDAMENTE A SUA SITUAÇÃO, QUANDO O MESMO OPTA POR INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO;

3. ASSIM, ESTANDO À
DECISÃO
DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS
E POR TER O MESMO
PERMANECIDO SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, NÃO HÁ LÓGICA NESSA PRISÃO, RAZÃO PELA QUAL, A LIBERDADE SE IMPÕE, COMO MEDIDA DE DIREITO E DE JUSTIÇA;

4. ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO POR SUSPENDER A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
,
SEM PREJUÍZO DE QUE A SEGREGAÇÃO SEJA NOVAMENTE DECRETADA CASO SOBREVENHAM NOVOS FUNDAMENTOS PARA TAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, suspendendo a decisão que decretou a prisão na sentença condenatória, devendo ser expedido o salvo-conduto em favor do ora paciente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 21 de março de 2023 e término no dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 23 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
JOSIEL PERES,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 03/15, ID nº 12656443), em síntese,
que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso II, do Código Penal, em 10/01/2023, encontrando-se atualmente em sua residência.

Pondera que seguindo as diretrizes do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a prisão do paciente é ilegal, afirmando que estão ausentes os requisitos da prisão cautelar, tendo o coacto endereço certo e ainda sendo acometido de grave doença – tuberculose – encontrando-se em tratamento no sistema público de saúde.

Afirma que o paciente não possui antecedentes criminais maculados, aduzindo que: “(...)
quaisquer inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados para fins de antecedentes
(...)”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à sentença, proposto, com a suspensão da decisão proferida no processo nº 0800082-65.2022.814.0097 e a concessão em definitivo da ordem, a fim de que o paciente possa recorrer em liberdade.

Distribuídos os autos, foram redistribuídos pelo fato desta relatora estar afastada de suas atividades funcionais. (ID nº 12686721).

A
liminar
foi
denegada
pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira às fls. 41/42, ID nº 12692534, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 51/52, ID nº 12742806), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Em síntese, noticiam os inclusos que no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 12h00, na Rodovia BR 316, no pátio do Posto Volante de Ouro, nesta Comarca, o paciente JOSIEL PERES na companhia do nacional Elson Rodrigues dos Santos, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, assaltaram a vítima Kleiton Francisco da Silva, subtraindo, para si, um aparelho celular SAMSUNG A01.

- Referem ainda os autos que, no dia, hora e local acima definidos, a vítima estava dirigindo um caminhão M/BENZ1620, placa KJW 6977, na Rodovia BR 316 quando observou que havia um veículo lhe seguindo, qual seja, veículo GM/Classic, cor cinza, placa K228E00, oportunidade na qual, a vítima, receosa, resolveu parar em um posto de combustível que aparentava estar movimentado.

- Em seguida, o carro que seguia o caminhão parou no mesmo local, ocasião em que dois indivíduos desceram do veículo e se dirigiram à vítima, momento em que os mesmos,
anunciaram o assalto, apontando uma arma de fogo e dizendo: “Perdeu, perdeu”,
subtraindo seu aparelho de celular SAMSUNG A01.

- Ato contínuo, JOSIEL e Elson perceberam que uma viatura da Polícia Militar se aproximava, ocasião em que correram para o carro, objetivando a fuga. Todavia, a vítima passou a gritar e apontar para os acusados, tendo os policiais ido atrás deles, momento em que o paciente JOSIEL saiu correndo para a área da mata e trocado disparos de arma de fogo com os citados policiais, enquanto o acusado Elson fora detido pelos mencionados policiais, oportunidade na qual a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do roubo, bem como, encontraram no poder do referido o aparelho de celular subtraído.

- Diante dos fatos, o nacional Elson recebeu voz de prisão em flagrante sendo encaminhados à Delegacia para procedimentos cabíveis. O paciente JOSIEL empreendeu fuga deixando no veículo documento pessoal (CNH), o qual foi reconhecimento pela vítima.

- Em dia 22 de janeiro de 2022, JOSIEL foi ouvido pela Autoridade policial.

- Na instrução do feito, realizada no dia 9 de junho de 2022, inquiriu-se a vítima, duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa, o paciente JOSIEL e o comparsa.

- Vencida a instrução processual, em 10 de janeiro de 2023, este Juízo sentenciou o paciente JOSIEL em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado. Na ocasião, foi indeferido o direito de recorrer em liberdade e, consequentemente, determinado a expedição do mandado de prisão.

- Atualmente o processo se encontra em recurso (Apelação) neste E.TJ/PA.

Nesta
Superior Instância
(fls. 68/73, ID nº 12936951), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, portanto escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus in Limine,
em favor do ora Paciente para que o mesmo aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo crime de roubo qualificado.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
JOSIEL PERES
, alegando, ausência de fundamentação, em razão do juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença condenatória, decretou a prisão do paciente, justificando sua decisão apenas pelo fato do apelante possuir uma vasta certidão criminal por crimes diversos, sendo contumaz na prática delituosa.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que o paciente responda em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Com efeito, os fundamentos do magistrado
a quo
não são suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente. Afirmo isso porque ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o magistrado deve demonstrar que a medida cautelar tem correspondência em fatos concretos previstos no art. 312 do CPP e, no caso, vejo que isso não ocorreu.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.”

Segundo esse mandamento legal, os fundamentos para negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade devem se pautar em causas de natureza cautelar e não da maneira como constou no édito condenatório.

Conforme manuseio nos autos, observa-se que ao proferir a sentença condenatória, o juízo
a quo determinou a manutenção da prisão de ELSON RODRIGUES DOS SANTOS e a decretação da prisão de JOSIEL PERES, antes pleiteada pela autoridade policial, são necessárias para garantir a ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva de ambos
, justificando sua decisão apenas pelo fato do acusado possuir antecedentes criminais, deixando de invocar as razões jurídicas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível a embasar em fatos concretos, o que entendo não se mostrar fundamento escorreito e que se coadune com a novel disposição do art. 387, parágrafo único do CPP.

É cediço que, a teor da súmula nº. 09, do Colendo STJ, não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente para que possa interpor recurso de apelação, desde que a autoridade competente o faça de forma fundamentada, apontando os motivos que a ensejaram, por se tratar de medida excepcional, somente autorizada quando evidentes as hipóteses previstas no art. 312, do CPP, o que não ocorre
in casu.

O que se vê é que, o paciente respondeu todo o processo em liberdade, não havendo qualquer modificação fática que o mesmo tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória, por certo que já teria contra si decretada a medida segregatória antes do édito condenatório, inclusive no curso da instrução processual, como ocorreu com o corréu ELSON RODRIGUES. Restando, portanto, notório que a custódia preventiva foi decretada tão somente em virtude da sentença condenatória, de modo que a prisão preventiva se mostrou de todo equivocada neste caso, vez que a autoridade coatora deixou de fundamentar satisfatoriamente o decreto prisional, utilizando-se de fundamentação genérica.

Há de se ressaltar que o princípio constitucional da não-culpabilidade, se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares, por outro lado não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado, e, assim sendo, a constrição cautelar desse direito, previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, deve ter base empírica e concreta, fato este, diga-se de passagem, inexistente na hipótese, sendo salutar reprisar que,
in casu,
o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em mero precedente emanado do STF, que deve servir de paradigma, embora tenha deixado de invocar suas razões da necessidade e imprescindibilidade da prisão cautelar, portanto, motivação inidônea para segregá-lo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, pois estava em liberdade durante a instrução processual, sem que tenha dado ensejo à medida constritiva. Com efeito, é entendimento pacificado junto ao STF e ao STJ de que toda e qualquer prisão que seja decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ter natureza cautelar, ou seja, deve resguardar um bem juridicamente tutelado para que a prestação jurisdicional tenha um resultado útil, sob pena de ser caracterizada sua ilegalidade.

Corolário desse entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atestam os julgados abaixo colacionados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, foi decretada a prisão preventiva em razão de o paciente ostentar condenação anterior por delito similar, a saber, tráfico de drogas. Entretanto, a referida condenação foi desclassificada para uso de drogas, tendo sido declarada sua prescrição, fato que esvazia a fundamentação do decreto prisional e importa na revogação da custódia cautelar.
3. Ademais, verifica-se que a decretação da prisão ocorreu somente três anos após a conduta denunciada, sem notícia de nenhum fato atual apto a justificar a segregação cautelar. 4. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015).
5. Ordem concedida. (STJ - HC: 425885/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 22/05/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR – HC: 00391434320218160000, Curitiba, Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Julgado em: 22/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Publicado em: 23/07/2021).

Assim, resta claro que a decretação da prisão do paciente é desprovida de fundamentos, pois suas razões não são escorreitas, já que não buscam idôneos e legais razão de existir em fatos concretos aptos a denotar sua cautelaridade, de modo que a se permitir sua permanência, estar-se-ia incorrendo em antecipação da pena, fato irremediavelmente rejeitado por nossa ordem constitucional.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JOSIEL PERES
,
brasileiro, solteiro, CPF nº 020.184.752-31, residente e domiciliado na Av. Água Cristal, nº 84, bairro Marambaia, CEP: 66615-515, Belém/PA, devendo ser expedido o salvo-conduto, concedendo em favor do acusado o direito de recorrer em liberdade,
tudo nos exatos termos da fundamentação,
sem prejuízo de que a segregação seja novamente decretada caso sobrevenham novos fundamentos para tal.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 24/03/2023